Tribunal: TJDFT
Processo: 0720834-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720834-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. D. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: MARA RUBIA DE ABREU LOBO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O N.D.A.L. assistida por M.R.A.L. interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento Ajuizada contra FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE: “Trata-se de ação de Obrigação de Fazer ajuizada por NATÁLIA DE ABREU LÔBO, menor impúbere representada por sua genitora, em desfavor de FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, todos qualificados nos autos. Alega a autora que conta com 16 anos de idade e que, por possuir capacidade intelectual avançada, auferiu êxito na aprovação de vestibular do curso de Direito ofertado pelo Centro Universitário do Centro-Oeste – UNICEUB. Discorre que referida instituição de ensino superior lhe exigiu certificado de conclusão de ensino médio, o qual ainda não possui, buscando, por isso, junto ao réu a matrícula em curso supletivo, a aplicação antecipada de provas e, havendo resultado positivo, a emissão do certificado de conclusão, procedimento que restou negad0 pela via administrativa. Pretendeu tutela de urgência para compelir a parte requerida a realizar a matrícula da requerente junto ao curso supletivo que negou a inscrição, bem como possibilite à mesma fazer o exame final para conclusão do Ensino Médio e, por fim, em caso de aprovação no exame, que expeça o certificado de conclusão do Ensino Médio, apontando para possibilidade de perecimento do direito dia 29/06/2021. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 1. Da existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR A presente demanda, conforme dito alhures, versa sobre matrícula de menor em curso supletivo em razão de aprovação em vestibular para fins de realização acelerada de exame do ensino médio e, por fim, em caso de aprovação no exame, emissão de certificado de conclusão do ensino médio visando matrícula em curso superior. Dito isso, cabe dizer que a Câmara de Uniformização deste e. Tribunal, em sessão realizada no dia 24/04/2019, admitiu o processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000, determinando a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal que versem sobre o tema a partir de 25/06/2019: ‘Questão Submetida a Julgamento: Se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio.’ Evidencia-se, portanto, a subsunção da hipótese destes autos ao caso do IRDR supramencionado, visto que a matéria de mérito subsume-se ipsis literis à questão submetida a julgamento. Importa ressaltar que a ordem de suspensão da marcha processual determinada pelo eg. Tribunal em tais hipóteses é medida cogente (art. 982, inciso I do CPC), havendo inclusive previsão legal de ajuizamento de reclamação em caso de sua inobservância (art. 988, inciso IV do CPC). Importante frisar que referido IRDR teve seu mérito julgado, todavia o acórdão se encontra pendente de publicação e, com isso, de trânsito em julgado, devendo o feito permanecer suspenso conforme definição do eg. Tribunal. Cabe, em tempo, descrever que a tese firmada por este eg. Tribunal no caso é contrária a intenção da parte autora, senão vejamos: Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. É de se destacar que o ajuizamento com defesa de a tese contrária a firmada em IRDR provoca a improcedência liminar do pedido (art. 322, inciso III do CPC), contudo, ainda não se mostra razoável a adoção de tal procedimento, haja vista a pendência de trânsito em julgado do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em questão. 2. Da tutela de urgência Primeiramente, cabe dizer que a suspensão determinada no IRDR supracitado não impede a análise do pedido de tutela de urgência, porquanto o §2o do art. 982 do CPC admite a formulação e análise de requerimentos dessa natureza. Tem-se, assim, que o art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, adianta-se que o pedido deve ser rejeitado. Isso porque não se verifica a alegada probabilidade do direito, porquanto a mera aprovação em vestibular não consubstancia prova suficiente de avançada capacidade intelectual do aluno. Cumpre frisar, com a devida vênia, e sem discutir o nível intelectual da autora, que o histórico escolar de ID 95615876 não relata a condição de destaque de aprendizado da aluna como mencionado na inicial, porquanto não há sequer uma matéria na qual se tenha atingido nota de grau máximo (média 10), percebendo-se, ao contrário, que em algumas delas (matérias) a demandante alcançou média definida no mesmo documento como de limite para aprovação (média 7). Para além disso, não se pode desprezar o teor do mérito definido no IRDR descrito no tópico antecedente, o qual, apesar de pendente de trânsito em julgado, prejudica a probabilidade do direito descrito na inicial, sobretudo porque fixada tese contrária ao que pretendido pela demandante. Como discorrido no incidente, o exercício do direito à educação não se vincula a interesse particular de cada indivíduo, sobretudo em desatenção as políticas públicas e os preceitos constitucionais e infraconstitucionais que regem o sistema de educação do país, ainda mais para incumbir o sistema excepcional de ensino de jovens e adultos da condição de substituto da escolaridade regular. Destaque-se que a tramitação do IRDR contou com a participação maciça de diversos órgãos do setor de educação, bem como do Ministério Público, havendo, assim, mínima chance de modificação da tese definida no julgamento de seu mérito. E ainda, como reforço argumentativo, tem-se a considerar o entendimento até então sufragado no sentido de que havia exigência para deferir-se pedidos semelhantes de que o aluno contasse com, ao menos, 17 anos de idade e que estivesse cursando o 3o ano do ensino médio: Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE REQUISITO – EXAME SUPLETIVO – APROVAÇÃO EM VESTIBULAR – ALUNO COM DEZESSEIS ANOS – SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO –– IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA 1) – Não se fazendo presente um dos requisitos para a concessão de tutela antecipada, a verossimilhança, descabida a antecipação de tutela. 2) – Mostra-se desarrazoada a matrícula em ensino supletivo para permitir que aluno com apenas 16 (dezesseis) anos, cursando ainda o segundo ano conclua precocemente o ensino médio em razão de aprovação em vestibular. 3) - A análise do caso concreto indica que o ingresso precoce no ensino superior, com a supressão de metade do ensino médio, pode causar ao estudante prejuízos. 4) – Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.808105, 20140110838536APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/07/2014, Publicado no DJE: 04/08/2014. Pág.: 277) (destaquei) DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. ALUNO DO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão de submissão ao ensino supletivo, por aluno menor de 18 anos, que pretende encerrar o 2o e o 3o ano para poder se matricular em curso superior, para o qual foi aprovado em vestibular, não se confunde com outras situações similares, onde a jurisprudência desta egrégia Corte tem assegurado a mitigação da norma legal, quanto ao limite de 18 anos em cursos supletivos. 2. Embora seja inegável que o apelante tenha demonstrado capacidade intelectual acima do esperado, é preciso levar em conta que ele não cursou sequer a metade do ensino médio e seu ingresso prematuro no ensino superior tolhe o ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação, que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em 3 anos. 3. Precedente da Turma: "2) - AINDA QUE LOUVÁVEL A APROVAÇÃO NO VESTIBULAR APENAS COM 16 (DEZESSEIS) ANOS DE IDADE, INCABÍVEL A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO PARA PERMITIR SUA MATRÍCULA NO ENSINO SUPLETIVO, QUANDO DA ANÁLISE DO CASO CONCRETO INDICA QUE O INGRESSO PRECOCE NO ENSINO SUPERIOR, COM A SUPRESSÃO DE METADE DO ENSINO MÉDIO, PODE A ELA CAUSAR PREJUÍZOS". (20130020195960AGI, Relator: Luciano Moreira Vasconcellos, 5a Turma Cível, DJE: 14/10/2013). 4. Recurso improvido. (Acórdão n.820781, 20130110724133APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/09/2014, Publicado no DJE: 23/09/2014. Pág.: 207). (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA. ART. 38. LEI 9394/96. I - Os impetrantes pretendem liminar para concluírem o ensino médio pelo curso supletivo, visto que foram aprovados no vestibular da PUC-GO. II - AUSENTE O FUMUS BONI IURIS POIS OS IMPETRANTES ALÉM DE TEREM APENAS 16 ANOS, QUANDO DO AJUIZAMENTO DO PRESENTE MANDAMUS, AINDA NÃO ESTAVAM CURSANDO O 3o ANO DO ENSINO MÉDIO. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.678505, 20130020007533AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 28/05/2013. Pág.: 171). (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. SUPLETIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. ALUNO DO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. 1. O art. 35, da Lei no 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece os preceitos elementares para orientar a execução dos três anos do ensino e estipula as finalidades essenciais de cada etapa. 2. O ALUNO APROVADO EM VESTIBULAR ENQUANTO AINDA CURSA O 2o ANO DO ENSINO MÉDIO, ESTÁ LONGE DE ALCANÇAR AS FINALIDADES A QUE SE PRESTA ESSA ETAPA DE ENSINO. 3. Agravo improvido. (TJDFT, 20130020282687AGI, Relator: Arnoldo Camanho De Assis, 4a Turma Cível, DJE: 10/04/2014. Pág.: 185). (destaquei) No caso, a autora não só ainda tem 16 anos como também cursa o 2o ano do ensino médio. Não preenche, portanto, os requisitos que eram exigidos. Portanto, tem-se por prejudicada a probabilidade do direito alegada, o que, por si, é suficiente para o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Dispositivo Forte nessas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência” (ID 95650225 dos autos de origem n. 0709699-10.2021.8.07.0020). A agravante alega, em síntese, que “no momento tem 16 anos de idade (completa 17 anos em setembro) e cursa o 2o ano do Ensino Médio no Colégio Ideal. Em 17 de junho de 2021 teve a felicidade de receber a notícia de que fora aprovado em 1a chamada para cursar o concorrido curso de Direito do Centro Universitário do CentroOeste – UNICEUB. A aprovação no vestibular acima comprovada, cujos documentos também seguem em anexo, demonstram que apesar da idade a agravante mantém excelente capacidade intelectual, estando apta a ingressar no ensino superior”. Diante disso, requer: “DIANTE DO EXPOSTO, requer seja: 1 – dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, com a devida antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja o requerido obrigado realizar a matrícula da requerente junto ao curso supletivo que negou a inscrição, bem como possibilite à mesma fazer o exame final para conclusão do Ensino Médio e, por fim, em caso de aprovação no exame, que expeça o certificado de conclusão do Ensino Médio até o dia 29/06/2021, ou alternativamente, 30/07/2021, relativizando, em consequência, os atos normativos distritais e federais que disponham em contrário; 2 – no mérito, confirmada a tutela antecipada recursal, para que seja o requerido obrigado realizar a matrícula da requerente junto ao curso supletivo que negou a inscrição, bem como possibilite à mesma fazer o exame final para conclusão do Ensino Médio e, por fim, em caso de aprovação no exame, que expeça o certificado de conclusão do Ensino Médio até o dia 29/06/2021, ou alternativamente, 30/07/2021, relativizando, em consequência, os atos normativos distritais e federais que disponham em contrário”. Preparo regular (IDs 26849013 e 26849017). É o relatório. Decido. o artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que indeferiu “o pedido de tutela de urgência"); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Segundo o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, o Relator do agravo de instrumento poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” - art. 300, caput do CPC. Probabilidade do direito significa existência de prova suficiente a fundamentar conclusão de ser a parte titular do direito material disputado, ou seja, fumus boni iuris. Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caracteriza-se no periculum in mora. A Lei Federal 9.394/96, que instituiu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, disciplinou, no artigo 37 e seguintes, o direito à educação – gratuita – de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Para tanto, a LDB define que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. No que tange aos exames, definido no art. 38, §1o que os mesmos serão realizados no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de quinze anos; e, no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. A regra é a de que o ensino médio terá duração mínima de três anos (art. 35, LDB), tendo por finalidade a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; o aprimoramento do educando como pessoa, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. É certo que os supletivos do ensino fundamental e médio são valiosos instrumentos para a concretização da universalização do ensino em todas as idades, como uma forma de melhor qualificar a população para a vida e para o trabalho. No caso, verdade que a agravante, 16 (dezesseis) anos, foi aprovada no vestibular para o curso de Direito do UniCEUB. Entretanto, a agravante sequer iniciou o 3o ano do ensino médio, conclusão do 2o ano somente ao final de 2021. Nesse contexto, não se mostra constitucionalmente adequado interpretar o inciso II do §1o do artigo 38 da Lei 9.394/1996 no sentido de reconhecer à agravante direito a prestar os exames supletivos de Ensino Médio mantido pelo agravado em tempo hábil para que, sendo aprovada, seja emitido certificado para o fim de matrícula no ensino superior, pois ainda faltam a metade do 2o ano e o último ano inteiro do ensino médio a serem concluídos. Mitigar a exigência de idade mínima em relação a pleito de avanço escolar exige, ao lado da aprovação em vestibular, pelo menos encontrar-se o estudante cursando o 3o ano do ensino médio (como já tive oportunidade de decidir no AGI 2016.00.2.000422-2) já em período a partir do qual a formação acadêmica já terá quase se encerrado por completo, porquanto o que se observa no segundo semestre do 3o ano do Ensino Médio é uma completa revisão do conteúdo acadêmico e a preparação específica para o curso escolhido e para os respectivos vestibulares, cuja opção, presume-se, tenha sido refletida de maneira adequada e orientada. Por outro lado, alunos que ainda estejam cursando ou que apenas concluíram o 2o ano do Ensino Médio aprovados em qualquer vestibular não satisfazem à ponderação acima apresentada, haja vista que a completa formação escolar ainda não está concluída, nem em vias de sê-lo. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAMES SUPLETIVOS DE ENSINO MÉDIO. AGRAVANTE CURSANDO O 2o ANO. LEI FEDERAL 9.394/96. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 'In casu, malgrado os agravantes tenham sido aprovados no vestibular para os cursos de Administração de Empresas, Arquitetura e Direito em instituição particular, à ocasião, eram menores de 18 (dezoito) anos e apenas haviam findado o 2o ano do Ensino médio. Ademais, não apresentaram qualquer elemento de prova capaz de indicar aptidão para avançar nos estudos.' (Acórdão 1172446, 07024928820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); 2. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1255682, 07000493320208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. CONCLUSÃO DO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DE FORMAÇÃO NÃO ALCANÇADA. GARANTIA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de matrícula em curso supletivo para o ensino médio destinado a maiores de 18 anos. 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no art. 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado o atingimento das finalidades previstas para este período da formação, o que não se verifica na espécie. 4. In casu, malgrado os agravantes tenham sido aprovados no vestibular para os cursos de Administração de Empresas, Arquitetura e Direito em instituição particular, à ocasião, eram menores de 18 (dezoito) anos e apenas haviam findado o 2o ano do Ensino médio. Ademais, não apresentaram qualquer elemento de prova capaz de indicar aptidão para avançar nos estudos. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1172446, 07024928820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - MENOR DE 18 ANOS DE IDADE - ALUNA DO 2o ANO DO ENSINO MÉDIO - AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a antecipação da tutela para autorizar a matrícula em supletivo a menor de 18 anos, aprovado em vestibular sem concluir o ensino médio. 2. A substituição do 3o ano do ensino médio pelo curso supletivo suprime etapa importante do sistema educacional e traz prejuízos à formação do estudante, não se mostrando condizente com as diretrizes traçadas pela Lei no 9.394/96 que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em três anos. 3. Recurso desprovido” (Acórdão 954767, 20160020056232AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/7/2016, publicado no DJE: 21/7/2016. Pág.: 192/197) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM CURSO SUPLETIVO. 2o ANO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. ARTIGO 38, § 1o, II, DA LEI No 9.394/96. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada pretendida pela ora agravante, a qual objetiva compelir o agravado a matriculá-la em curso supletivo de educação de jovens e adultos para o fim de viabilizar a conclusão imediata do ensino médio e, em consequência, a matrícula da recorrente em curso superior para o qual foi aprovada em exame vestibular; 2. Nada obstante a aprovação da Agravante no vestibular, o que poderia ensejar eventual capacidade intelectual acima do esperado, já que conta apenas com 17 anos, não se pode desconsiderar que o ingresso prematuro no ensino superior impossibilita a ocorrência do normal ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação, que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em 3 anos; 3. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu art. 38, §1o, inciso II, é clara ao afirmar que os exames supletivos serão realizados no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de dezoito anos; 4. A garantia disposta no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal (‘acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um’) não autoriza a interpretação de dispensa da presença dos requisitos previstos na legislação ordinária. A norma constitucional tem caráter programático e, ao se referir à capacidade de cada um e aos níveis mais elevados de ensino, impõe ao Estado o dever de propiciar e facilitar a educação, de acordo com as possibilidades intelectivas do estudante, o que não significa dizer que possam ser desprezadas as exigências postas em legislação específica; 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1008687, 07003265420178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 10/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Deixo de determinar a intimação do agravado porque ainda não citado na origem. À Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora